Tribunal: TCU
Processo: 011.535/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2825/2021-TCU-Plenário Considerando que se trata de monitoramento dos itens 9.1. a 9.3. do Acórdão 2472/2020-TCU-Plenário , proferido nestes autos de desestatização da concessão de serviços de apoio à visitação, ao turismo ecológico, à interpretação ambiental e à recreação em contato com a natureza nos Parques Nacionais de Aparados da Serra e Serra Geral; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/19922, c/c os arts. 143, inciso III, e 243 do RI/ TCU, em considerar cumpridas as determinações constantes nos itens 9.1.1., 9.1.2., 9.1.3., 9.1.4., 9.1.4. (repetido) e 9.1.5., bem como implementadas as recomendações expressas nos itens 9.2.1. e 9.2.2.1.; considerar em implementação as recomendações elencadas nos itens 9.2.2.2. e 9.3., todos do Acórdão 2472/2020-TCU-Plenário , nos termos do parecer da Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente. 1. Processo TC- Processo 011.535/2020-2 (DESESTATIZAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade; Ministério do Meio Ambiente; Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimento. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.